Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-40.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001595-40.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVINA LUZIA DA SILVA - CPF: 019.519.431-47 (EMBARGADO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1001595-40.2021.8.11.0053

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):
DAVINA LUZIA DA SILVA

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/08/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –– GRAVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Com a juntada de áudio, porém, não sendo reconhecida a contratação, imperiosa a necessidade de realização de perícia em áudio, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reformo a sentença que julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos por DAVINA LUZIA DA SILVA, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e,
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Outrossim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto,
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Trouxe junto ao recurso áudio da Reclamante contratando o serviço.

Em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença, alegando inovação recursal.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Ademais, ainda em recente julgado pelo TJMT, na APELAÇÃO CÍVEL 76588/2017, julgado em data de 02/08/2017, assim também se pronunciou:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No 76588/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

APELANTE(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A.

ALAN RODRIGUES SILVA

APELADO(S): ALAN RODRIGUES SILVA

TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo:
76588/2017

Data de Julgamento:
02-08-2017

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

No tocante ao documento novo, este refere-se a suposto áudio da Autora contratando os serviços da Reclamada, sendo este, porém, impugnado pela Recorrida em sede de contrarrazões recursais.

Desta feita, verifico a necessidade de realização de perícia de voz, ante o não reconhecimento do áudio apresentado
.

Ressalte-se que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia em áudio não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a incompetência deste Juizado e
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022